Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D E S P A C H O Esclareça a parte apelante a razão pela qual foi interposto recurso de agravo de instrumento contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mormente porque, em consulta ao sistema interno, verifica-se que também foi interposto recurso de apelação cível. Na oportunidade, faculto a parte desistir do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora